Tribunal: TJES
Processo: 5005210-36.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005210-36.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENE JOSE DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM CICLOVIA. OMISSÃO ESPECÍFICA. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO PROPORCIONAL. DANOS ESTÉTICOS E PENSÃO VITALÍCIA NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por RENE JOSE DA SILVA contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, estéticos e pensão vitalícia, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA. O autor alega que sofreu queda enquanto transitava com bicicleta elétrica em ciclovia, em razão de desnível acentuado na via, o que resultou em fratura no antebraço esquerdo e comprometimento da capacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município deve ser responsabilizado pelo acidente ocorrido na ciclovia em razão de omissão específica na manutenção da via pública; (ii) estabelecer se há culpa concorrente do autor na ocorrência do evento danoso; (iii) determinar se são devidos os pedidos indenizatórios por danos morais, estéticos e pensão vitalícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do Estado, nos casos de omissão específica, é subjetiva, exigindo-se a demonstração da culpa, do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e da jurisprudência do STJ.

O acervo probatório demonstra que o acidente decorreu do desnível na ciclovia, evidenciando falha na manutenção da via pública, o que configura omissão do Município e impõe sua responsabilização.

Constatada a culpa concorrente do autor, que trafegava em velocidade incompatível com as condições da ciclovia, há redução proporcional do valor indenizatório.

Os danos morais restam configurados, pois o acidente resultou em fratura que exigiu intervenção cirúrgica, gerando sofrimento e angústia ao autor.

O dano estético não se comprova, pois não há elementos nos autos que demonstrem deformidade aparente ou cicatrizes permanentes.

A pensão vitalícia não é devida, pois a incapacidade do autor foi temporária, inexistindo comprovação de sequelas permanentes que inviabilizem o exercício de sua atividade profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do Município por omissão específica na manutenção de via pública é subjetiva, exigindo-se comprovação da culpa, do dano e do nexo causal.

A existência de culpa concorrente da vítima justifica a redução proporcional do quantum indenizatório.

O dano moral se caracteriza quando o acidente causa sofrimento significativo à vítima, como necessidade de procedimento cirúrgico.

O dano estético exige prova de deformidade aparente ou cicatriz permanente, não bastando o mero relato da vítima.

A pensão vitalícia só é devida quando comprovada a incapacidade permanente para o trabalho.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.249.851/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 20/09/2018, DJe 26/09/2018; TJES, AC nº 0007567-80.2014.8.08.0006, j. 27/01/2023; TJMG, APCV nº 5085041-03.2021.8.13.0024, j. 07/05/2024; TJRS, AC nº 5004664-70.2018.8.21.0010, j. 14/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005210-36.2024.8.08.0024

APELANTE: RENE JOSE DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
RENE JOSE DA SILVA
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos de ação indenizatória ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, que julgou improcedente os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 10804045), sustenta o apelante a responsabilidade da municipalidade no acidente que sofrera, pois transitava em local apropriado para passagem de ciclistas e a ciclovia possuía desnível acentuado que resultou em sua queda.

Assim, requer a reforma da sentença a fim de que o apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais e estéticos, bem como pensão vitalícia em virtude do comprometimento da capacidade laboral causada pelo acidente.

Contrarrazões no id. 10804052 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O autor ajuizou a presente demanda alegando que, no dia 14 de dezembro de 2022, sofreu um acidente enquanto transitava com sua bicicleta elétrica em uma ciclovia localizada na Avenida Rio Branco, Santa Lúcia, Vitória/ES.

Narrou o apelante que o acidente em questão ocorreu em razão de um desnível acentuado na via, que resultou na sua queda, causando-lhe fratura no antebraço esquerdo e comprometimento de sua capacidade laboral (laborava como protético autônomo).

Pleiteou, assim, a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, danos estéticos na monta de R$ 50.000,00 e pensão vitalícia no equivalente a R$ 640.000,00.

Após a regular tramitação do feito, sobreveio a sentença impugnada que julgou improcedente a pretensão autoral e, sem delongas, tenho
que
o caso demanda solução diversa.

De início, mister destacar que
a responsabilidade do Estado, via de regra, é objetiva, respondendo a administração pelos danos causados por seus agentes a terceiros, bastando, nesse caso, apenas a prova do nexo de causalidade entre a atividade pública e o dano sofrido, sendo desnecessária a comprovação da culpa,
ex vi
do art. 37, §6º, da Constituição da República:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Na hipótese, todavia, tem-se que a responsabilidade deve ser aferida pela identificação do elemento subjetivo, pois, segundo alega parte autora, o evento danoso ocorreu em razão do mau funcionamento do serviço público de manutenção de via pública prestado pelo apelante.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.249.851/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 26/9/2018).

Nesse contexto, vê-se que
,
in casu
,
o acidente ocorreu dentro do perímetro urbano, competindo ao ente público municipal zelar pela conservação e manutenção de vias públicas, assegurando, assim, a preservação da integridade física dos
transeuntes e ciclistas.

Dito isso,
competia ao autor comprovar a existência de uma conduta estatal culposa, o dano e o nexo de causalidade.

Com efeito, a prova documental produzida pelo apelante (vídeos de ids. 10803920 e 10803921)

é apta a demonstrar
que o acidente sofrido pelo apelante decorreu do desnível na ciclovia,
onde a placa do asfalto se rompeu
.

Ainda, as fotografias, o atestado médico e o relatório de atendimento médico (id. 10803906)

comprovam que o autor sofreu fratura no braço, fazendo-se necessário cirurgias, o que por certo configura o dano moral.

Ademais, vislumbro do documento de id. 10803927 que o próprio ente público municipal adotou medidas para conservação do local após o episódio:

“Conforme vídeo enviado pela pasta responsável, ao tomar conhecimento do fato já foi providenciado o acerto da placa que causou a falha na ciclovia.”

Não obstante, o acervo probatório também indica que houve culpa concorrente do autor no acidente. Isso porque ele transitava na ciclovia com uma bicicleta elétrica em velocidade incompatível, conclusão esta que pode ser extraída do vídeo de id.
10803922
, que mostra que a velocidade da bicicleta
se
aproxima
va
à dos carros que trafegavam no local.

Portanto, apesar de configurada a omissão do requerido, revela-se presente também a culpa concorrente da vítima,
que deveria ter adotado cautela ao transitar pela via.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGLIGÊNCIA DOS AGENTES CAUSADORES DO DANO. CULPA CONCORRENTE. PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANOS EMERGENTES DEVIDOS DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Em se tratando de acidente de trânsito, ainda que o autor do dano tenha agido de maneira negligente, caso a imprudência da vítima gere desdobramentos os quais poderiam ser evitados com a adoção das medidas corretas, ambos responderão concorrentemente pelos danos ocasionados, na proporção de sua culpa. II –
Caracterizada a culpa concorrente da vítima, é devida a redução do quantum indenizatório arbitrado em sede de reparação por danos morais, a fim de resguardar os limites da participação de cada um para a ocorrência do evento danoso.
III – Comprovados os gastos para a reforma do automóvel, deve recair sobre o agente causador do dano a obrigação de ressarci-los. IV – Recurso parcialmente provido.” (Apelação cível nº 0007567-80.2014.8.08.0006, 27/01/2023)

Assim entendo que as consequências advindas do acidente configuraram mais do que mero dissabor, sendo capazes de ensejar dano moral, pois trouxe sofrimento e angústia à vítima, que teve que passar por procedimento cirúrgico.

No que concerne ao
quantum
, tenho que o valor de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
se mostra razoável e proporcional à extensão do dano sofrido pelo recorrente, sem caracterizar enriquecimento ilícito, revelando-se condizente com indenizações de mesma natureza.

Destaca-se, porém, que tal valor sofrerá redução com base na porcentagem de culpa, que julgo corresponder a 50%
(cinquenta por cento)
, de modo que o
quantum
final a título de danos morais será fixado em favor d
o
autor em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE REJEITADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. BUEIRO EM DESNÍVEL COM O ASFALTO D A VIA PÚBLICA. QUEDA QUE PROVOCOU LESÕES. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. In casu, verifica-se que o Município apelante possui, inequivocamente, o dever de zelar não apenas pela conservação das vias públicas, mas também pela correta construção dos equipamentos e estruturas que as compõem, como os mecanismos de drenagem da água e bueiros em geral, consoante disposições constitucionais (art. 23, I) E legais (art. 99, I, do Código Civil e art. 262 do Plano Diretor Municipal). 6. Ao permitir, portanto, a implantação de bueiro em nítido e acentuado desnível com relação ao asfalto ou ao deixar de proceder a correção do desnível, incorreu o Município em claro descumprimento do seu dever específico de agir, criando um verdeiro risco e situação propícia a acidentes como o ora em comento, configurando, assim, a existência de omissão específica e, portanto, ensejando a sua responsabilização objetiva. 7.
Resta incontroverso a ocorrência dos fatos narrados na inicial, ante a comprovação da existência de bueiro em condições irregulares, com significativo desnível em relação ao asfalto da via, criando uma espécie de buraco e das lesões sofridas pela apelada
, que teve o tornozelo direito fraturado ao descer do ônibus e pisar no bueiro anteriormente citado, conforme demonstram os exames, laudos, prontuários, declaração de atendimento do SAMU e fotografias acostadas aos autos. 8.Constatada, portanto, a omissão, o dano e o nexo causal, com acerto agiu o juízo de piso ao reconhecer a responsabilidade do Município. Com relação aos danos materiais, estes foram devidamente comprovados pelos recibos anexados aos autos, relativos aos gastos com locomoção, aluguel de muletas e medicação, perfazendo o total de R$285,84. 9.
Com relação ao dano moral, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo a quo deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), montante que melhor se adequa às peculiaridades do caso em comento, bem como guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0014663-25.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 26/10/2021; DJES 18/11/2021)

Acerca do dano estético, mister destacar que
este
se caracteriza nas hipóteses de sequelas causadoras de deformidades no corpo humano, levando a vítima ao sentimento de desgosto/desconforto, como no caso de cicatrizes aparentes, decorrentes de marcas de ferimentos e de procedimentos cirúrgicos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. RETORNO EM LOCAL PROIBIDO. CULPA CONSTATADA. DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DANOS MATERIAIS. VALOR DESPEDINDO COM O CONSERTO DO VEÍCULO. DEDUÇÃO DA FRANQUIA E DO SEGURO OBRIGATÓRIO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. [...]
O dano estético configura-se por lesão à saúde ou integridade física de alguém e que resulte deformidade aparente que possa gerar debilidade ou constrangimento. Não havendo indicação de constrangimento ou mal estar em razão das lesões decorrentes do acidente, não há se falar em indenização
. [...] (TJMG; APCV 5085041-03.2021.8.13.0024; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Cavalcante Motta; Julg. 07/05/2024; DJEMG 13/05/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. [...]
No que tange aos danos estéticos, embora a lesão sofrida, não verifico evidencias a demonstrar tal ocorrência. Dano estético é aquele que deixa marcas visíveis e é capaz de impactar de forma negativa no meio social em que a pessoa lesada convive. E, no caso em comento, não há provas a respeito da existência de cicatriz aparente ou deformidade
na face. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Apelo da parte ré desprovido. Apelo da parte autora desprovido. Unânime. (TJRS; AC 5004664-70.2018.8.21.0010; Caxias do Sul; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Gelson Rolim Stocker; Julg. 14/12/2023; DJERS 18/12/2023)

Na situação
sub examine
, tenho que o dano estético alegado não subsiste, pois o autor não logrou demonstrar, nem mesmo de forma mínima/indiciária, a existência de deformidade aparente.

Não foram juntadas, por exemplo, fotografias com as lesões consolidadas que pudessem demonstrar eventuais cicatrizes, razão pela qual inexistem elementos para condenar a parte demandada ao pagamento da indenização respectiva.

Por fim, no que se refere
ao pensionamento, vê-se que a
incapacidade do
a
utor foi temporária enquanto em tratamento,
inexistindo
elementos que
indiquem
a incapacidade permanente para o labor.

Desse modo, não há amparo para fixação de pensão em favor do requerente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), ante a aplicação da
redução com base na porcentagem de culpa
,
nos termos da fundamentação supra.

De conseguinte, considerando que a parte autora decaiu de dois pedidos formulados, condeno o Município ao pagamento equivalente a um terço das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, já considerado o trabalho desempenhado nesta instância, ficando o restante das custas processuais a cargo da parte autora, ressalvado que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)